Tribunal: TJES
Processo: 5016630-72.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Protesto Indevido de Título; Liminar
Data de julgamento: 2025-04-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016630-72.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARCELO BRAVIM
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO

INOMINADO Nº. 5016630-72.2023.8.08.0024

RECORRENTE:
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

RECORRIDO:
MARCELO BRAVIM

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO
.
NEGATIVAÇÃO
INDEVIDA. PROTESTO EM CARTÓRIO.

D
ANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO DENTRO DOS LIMITES DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO INOMINADO IMPROVIDO.
SENTENÇA MANTIDA.

VOTO

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado de EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA no Id. 11680366. Contrarrazões pelo autor, MARCELO BRAVIM, no Id. 11680371.

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto pela empresa recorrente, EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995, eis que se encontra tempestivo, cabível e preparado.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id. 11680360), em que o juízo a quo julgou nos seguintes termos: “Ante ao exposto,
JULGO PROCEDENTE
em parte os pedidos formulados na inicial, reafirmando a decisão de antecipação dos efeitos da tutela, de cancelamento da inscrição realizada no nome do autor, efetuada pelo requerido, declarando a nulidade do débito no valor de R$526,29 (quinhentos e vinte e seis reais e vinte e nove centavos) e condenando a Ré ao pagamento no valor de R$3.000,00 (três reais), à título de danos morais, corrigido monetariamente de acordo com o índice da Corregedoria local e com incidência de juros de mora de 1% ao mês, ambos a contar da prolação da sentença. Julgo improcedente o pedido de restituição dos danos materiais em dobro.
”

Em apertada síntese, trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c pedido de reparação por danos morais, em que o autor pretende o cancelamento de protesto levado a efeito pelo requerido, no Cartório Privativo de Protesto de Títulos e Letras de Vitória -ES, cujo registro ocorreu em 15/03/2023, mesmo que houvesse ocorrido o pagamento do débito em 05/03/2023 (comprovante Id. 11679978 – Pg. 3).

Em suma, o magistrado sentenciante entendeu que a Ré, ora recorrente, não arcou com seu ônus da prova, não comprovando nenhuma excludente de responsabilidade, a fim de impedir o pleito autoral, estando o feito acompanhado de comprovante de pagamento que demonstra irregularidade do protesto realizado.

Irresignada, a EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA postula a reforma da r. Sentença, alegando inexistência de falha na prestação do serviço. Sustenta que o título, vencido em 04/01/2023, foi protestado em 07/03/2023, sendo que a compensação ocorreu apenas às 18h05 do mesmo dia, após o envio a protesto, apresentando telas sistêmicas como prova. Defende a exclusão da ilicitude por cumprimento de dever legal e ausência de nexo causal, requerendo a improcedência dos pedidos. Subsidiariamente, pleiteia a redução do valor fixado a título de danos morais.

Pois bem.

A priori, insta consignar que o caso em apreço se trata de evidente relação de consumo e restando evidente a hipossuficiência técnica dos autores, caberia à ré trazer aos autos prova de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos quanto ao direito invocado, a teor do disposto no art. 6o, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC, invertendo-se, portanto, o ônus da prova no caso em apreço.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre as partes, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante o fornecedor de produtos e/ou serviços.

Analisando detidamente as provas dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção do julgado.

Conforme nova análise do conjunto probatório, percebe-se que a recorrente EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA não se desincumbiu do ônus de demonstrar que houve a devida prestação de serviço, uma vez que comprovado pelo autor que pagou os valores antes do registro do protesto, sendo devida a declaração de nulidade da cobrança e cancelamento do protesto.

A partir da análise dos autos, verifica-se que o autor teve o nome protestado em 15/03/2023, dez dias após o adimplemento, conforme comprovante constante em exordial, o que comprova a negativação indevida.

Desse modo, caberia à Recorrente evidenciar a licitude das cobranças promovidas em desfavor da parte autora mediante a prova da legitimidade do crédito exigido, o que não ocorreu.

Explica-se: Em que pesem as telas sistêmicas apresentadas pela empresa recorrente, é certo que o comprovante apresentado pelo autor prova suficientemente seu direito, sendo que as imagens apresentadas em sede de Recurso Inominado foram produzidas unilateralmente, já tendo esse Tribunal de Justiça analisado sua efetividade para comprovação da regularidade do serviço em casos semelhantes. Vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO REGRESSIVA. ENERGIA ELÉTRICA. OSCILAÇÃO. APARELHO DANIFICADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. AUSÊNCIA DE PROVA DE CAUSA EXCLUDENTE DA RESPONSABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. HONORÁRIOS RECURSAIS. 1 – A concessionária de serviço público de energia elétrica tem responsabilidade objetiva em face da seguradora sub-rogada no direito dos segurados que tiveram seus equipamentos danificados por oscilação da rede elétrica. 2 –
A Apelante, a quem competia fazer prova da qualquer causa excludente da responsabilidade, se limitou a juntar aos autos telas sistêmicas que atestam genericamente não ter existido “nenhuma ocorrência” na rede elétrica que atende à unidade consumidora do segurado.
3 - Recurso desprovido. Honorários recursais. (TJ-ES - AC: 0005293-18.2020.8.08.0012, Magistrado: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/06/2024).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE REPARAÇÃO DE DANOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO AO SEGURADO. PROVA UNILATERAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Nos termos do art. 786 do Código Civil, Paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano. A comprovação do pagamento, portanto, é requisito essencial ao exercício do direito de regresso pretendido pela ora apelante.
2. A juntada da cópia da tela do sistema informatizado da seguradora, documento unilateral, sem força probatória, não se presta a comprovar a efetiva realização do pagamento.
3. Recurso conhecido e não provido. VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora. Vitória, 19 de julho de 2022. PRESIDENTE RELATORA (TJ-ES - AC: 00069407620198080014, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Data de Julgamento: 19/07/2022, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/08/2022).

Dessa forma, entendo que a concessionária falhou em demonstrar que prestou o devido serviço, sendo a negativação indevida, afastando a excludente de ilicitude e a alegação de ausência de nexo causal apresentadas em Recurso Inominado,
motivo pelo qual correto o entendimento do juízo primevo.

Quanto ao dano moral, a jurisprudência moderna é tranquila ao pronunciar que o indevido protesto acarreta dano moral presumido, pelo inequívoco comprometimento que traz à imagem da pessoa natural ou jurídica, em termos de abalo ao crédito.

Em relação ao montante fixado, sopesando as particularidades do caso e reconhecendo-se que a indenização deve ser capaz de desestimular a ré na prática dos mesmos atos, da mesma forma que deve proporcionar ao ofendido compensação na justa medida do abalo sofrido, sem se transformar em fonte de enriquecimento sem causa, entende-se correto e proporcional o valor arbitrado em R$ 3.000,00 (três mil reais).

Por esses motivos, entendo que
não merece reforma a r. Sentença do
juízo a quo
,

devendo ser mantida a condenação.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Recurso Inominado interposto, mas
NEGO PROVIMENTO
,
mantendo a Sentença proferida pelo juízo primevo EM SUA INTEGRALIDADE.

CONDENO
a recorrente, EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA
,
ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que se fixa em 20% do valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)